Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0750269-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: M.I.D.S.L. AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 23/11/2023, às 21h12min. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VANESSA SOUSA CORREIA, em favor de M.I.D.S.L.. A impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 19 de novembro de 2023, sob a acusação da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Esclarece que no dia 21 de novembro a paciente e mais 3 autuados foram submetidos a audiência de custódia, que culminou na conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva. Afirma que os autos foram distribuídos erroneamente a uma das Varas Criminais da Ceilândia, quando deveriam terem sidos enviados a uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal. E sequer foi considerada é de que a paciente é mãe de 5 crianças com idades entre 2 (dois) e 9 (nove) anos, que dependem exclusivamente dela, visto que o pai das crianças se encontra preso, conforme consta do Relatório da Execução Penal de L.F.d.N.S., em anexo, e a avó das crianças morando em outro estado da Federação. Ressalta que o filho mais novo da paciente ainda está sendo amamentado. Argumenta que, conforme narrado nos autos de prisão em flagrante, a paciente foi abordada pelos policiais militares dentro de sua residência, após supostamente terem visto alguém correndo para dentro da casa, oportunidade que os policiais motivados apenas por aparentes suspeitas, fizeram uma busca domiciliar com ingresso forçado na residência. Afirma que, de acordo com o previsto no artigo 5°, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, não podendo nela ninguém penetrar sem consentimento do morador, flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou por determinação judicial. Sustenta que é evidente a ilegalidade da prisão, tendo em vista que os policiais militares sem mandado de busca e apreensão adentraram na residência em que o custodiado se encontrava após supostamente terem visto pessoas correndo para dentro do imóvel. Alega que ficou claro nos relatos que os policiais invadiram a residência da paciente apreendendo o material apresentado no feito, baseado apenas em meras conjecturas, mostrando assim a necessidade do relaxamento da prisão, visto ser essa manifestamente ilegal. Assevera que a prisão da paciente não foi pautada nos verdadeiros motivos que autorizam a decretação da prisão cautelar, conforme explicaremos abaixo. A garantia da ordem pública, um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, significa basicamente que existem indícios que o imputado voltara a delinquir novamente. Afirma que a paciente é primária, não possuindo envolvimento com o crime, possui residência fixo, ou seja, não atrapalha a garantia da ordem pública. A prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal visa garantir que o direito de punir se consolide, quando houver indícios de fuga ou quando ela já tiver ocorrido, a prisão preventiva será necessária. Acrescenta que a paciente é mãe de 5 filhos, que estão matriculados na escola e fazem acompanhamento médico Distrito Federal, o que deixa claro que não pretende de forma alguma se ausentar do distrito de culpa. Argumenta que há a possibilidade de prisão domiciliar, já que é entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, pela 6a Turma, bem como pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que em decisões a casos idênticos e análogos ao vivenciado pelo paciente, entendem pela substituição das prisões em domiciliar de mulheres que possuem filhos menores que necessitam do seu exclusivo cuidado, assim como ocorre no presente caso. Afirma que, tendo em vista todo o demostrado, reforça-se a tese de que a manutenção da prisão preventiva no presente caso configura cumprimento antecipado de pena, ato absolutamente lesivo ao princípio da Presunção de Inocência, vedado pelo art. 313, §2o, do CPP. De igual modo, o art. 282, §5o e §6o, do CPP, dispõe que o juiz somente poderá manter a prisão preventiva quando não for cabível outras medidas cautelares diversas da prisão constantes do art. 319 do CPP. Subsidiariamente, sustenta que, ainda que se alegue que os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal estão presentes, também se ressalta que as medidas cautelares previstas no art. 319 se mostram suficientes a serem aplicadas em favor da paciente, pois possui requisitos pessoais favoráveis que devem sim ser levados em consideração no momento da análise deste pedido. Com isto, conclui que o procedimento justo e cabível a ser aplicado ao caso concreto é a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Destaca as condições pessoais da paciente, que possui residência fixa, o suposto crime foi cometido sem emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, de modo que a concessão da prisão domiciliar de modo algum trará prejuízo ao futuro processo. Assim, requer a concessão de liminar em habeas corpus, para que seja concedida a ordem liminar, conforme demostrado o perigo de demora e a fumaça do bom direito, para o fim de conceder a liberdade provisória à paciente. Postula, nos termos dos artigos 317 e 318 e 318-A do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski - STF, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de revogação, caso ocorra seu descumprimento. Destacando-se, que não há óbice a implementação das demais medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente, haja vista em crimes idênticos e análogos (possuir filho menor de seu exclusivo cuidado), os quais os magistrados nos julgados HC 604409 PR 2020/0200709-2; HC: 503393 SP 2019/0100677-1, todos do Superior Tribunal de Justiça, bem como decisão favorável proferida pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal - 0738989-93.2022.8.07.0001, converteram a prisão de ré em domiciliar. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR no 2924, de 6 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 20 a 24 de novembro de 2023, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O § 1o acrescenta que “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. A paciente foi presa em flagrante no dia 19 de novembro de 2023, conforme auto de prisão em flagrante de ID 178606570, pela prática de crime de tráfico de drogas, ocasião em que foi encontrada grande quantidade de drogas, que aparentavam ser maconha, crak e cocaína, além de uma arma de fogo calibre 9mm, com munições 9mm e .40, R$ 1.400,00 em espécie e boa quantidade de papel filme. Nota-se que a paciente “assumiu a propriedade da arma de fogo e disse que a comprou tinha sido ameaçada; [...] disse que comprou na feia do rolo em Ceilândia” (ID 178606571). O Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva a todos os autuados, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual (ID 178775503 - Pág. 1). A decisão proferida em audiência de custódia de ID 178775503 converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos art. 282, § 6o, art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313 do CPP. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que a prisão em flagrante da paciente ocorreu em 19/11/2023 (ID 178606571). Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição